Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-08.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ADMITIDA. ART. 6o, INC. VIII, DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO. NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, determinar se a sentença deve ser desconstituída, diante da alegada ausência de fundamentação adequada e b) em relação ao mérito, examinar o acerto da sentença por meio da qual julgou o pedido improcedente.
2. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o e 11, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. A sentença ora impugnada não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos.
3. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a verossimilhança, a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor. 3.1. No caso em deslinde o consumidor deixou de impugnar a ausência de apreciação, pelo Juízo singular, do requerimento atinente à inversão do ônus da prova. Logo, diante da inércia do apelante a presente hipótese deverá ser regulada pela distribuição estática do ônus da prova prevista no art. 373, inc. I, do CPC. 3.2. Uma vez que o autor deixou de se desincumbir de seu ônus probatório a sentença recorrida deve ser mantida.
4. A regra estabelecida no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A referida regra deve ser aplicada, na hipótese, diante do baixo valor da causa.
5. De acordo com a norma prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação equitativa de honorários o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do aludido dispositivo legal, aplicando-se o que for maior.
6. A tabela de honorários elaborada pela OAB-DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações possessórias, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 6.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em janeiro de 2024, o valor da URH era de R$ 356,77 (trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 8.919,25 (oito mil, novecentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos).
7. Preliminar rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.